Tribunal: STF
Processo: HC 238647
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-09
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 865.408/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No que tange à alegada nulidade pela busca pessoal, o pleito configura mera reiteração do pedido já formulado e indeferido no âmbito do HC n. 818.128/SP, razão pela qual deixo de examiná-la. 



    2. O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    3. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pelo fato de o agravante ter sido abordado com drogas individualizadas em suas vestes e seu aparelho celular conter diálogos que envolvem o comércio espúrio de entorpecentes, o que evidencia a ligação dele com a prática criminosa reiterada. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não é crível atribuir, com base em mero comportamento suspeito, a justificativa para a busca pessoal; e (b) a condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular as provas obtidas através da busca pessoal ilegal e absolver o paciente, ou subsidiariamente desclassificar a conduta para o tipo inserto no artigo 28 da Lei de Drogas. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Tribunal de origem: 



    A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/4), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudos de exames em peça que constam conversas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como imagens relacionadas também ao tráfico de drogas (fls. 90/92 e 145/161), laudo de exame químico toxicológico (fls. 87/89 e 93/95), relatório de investigações (fls. 96/99) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e repousa sobre o réu. Na fase inquisitorial o acusado negou a prática delitiva. Em interrogatório judicial igualmente aduziu ser inocente. Em que pese o alegado, as provas coligidas dão lastro à imputação contida na denúncia. O policial militar tenente Luiz Neto afirmou que recebeu uma denúncia de um popular, diretamente, que o acusado realizava o tráfico de drogas em frente a casa dele, com indicação de endereço; foi relatado também que ele utilizava uma casa velha, possivelmente abandonada, ao lado da casa dele, para fazer o preparo e a guarda das drogas. Narrou o militar que foi organizado uma operação, juntamente com outras viaturas, no endereço indicado, momento em que foi visualizado o acusado na via pública, o qual ao notar a presença policial iniciou uma caminhada rápida para entrar na residência. Asseverou que o acusado foi abordado na via pública, momento em que foi encontrado com ele, dentro da cueca, um saco plástico com diversos pinos [vinte] de cocaína e um aparelho celular. Os fatos a posteriori, atinentes ao ingresso na residência, deixo de analisar ante a ordem advinda da Corte Superior. Em acréscimo, o policial narrou que foi encontrada mais drogas em uma lata em um imóvel vizinho, no qual havia aproximadamente 100 microtubos com cocaína e um pedaço de maconha prensada. No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Ortega. Ambos os policiais prestaram depoimentos firmes e harmônicos ao descrever os fatos ocorridos em janeiro passado. Asseveraram que a abordagem ocorreu na via pública, tal como indicava a denúncia, que o réu ficava a comercializar as drogas. A propósito, a busca pessoal foi realizada ante a fundada suspeita advinda da denúncia prévia, do tráfico intenso no local dos fatos, e da conduta do acusado ao tentar buscar refúgio na sua residência, ao visualizar a guarnição militar. Importante ponderar que o depoimento dos militares goza de presunção de veracidade, para o que incumbe à defesa produção de provas a elidir o por eles alegado. A dedicada defensora, doutora Lara, trouxe uma testemunha de defesa a contrapor a narrativa dos policiais militares, entretanto, não foi hábil a este fim [...]. A testemunha Maisson, questionada por este juízo, admitiu que não tinha contato com o acusado, apenas o via sair e retornar do trabalho. Em contraponto a esta informação no celular apreendido com o acusado há na agenda o registro de Maisson e o telefone dele (fls. 154). Em acréscimo, Maisson admitiu que já foi condenado e cumpriu pena exatamente pelo delito de tráfico de drogas. Por estas circunstâncias não há como atribuir crédito à versão por ele trazida, a suplantar os depoimentos compromissados dos policiais militares. Nesse contexto, observo, ainda, que os militares descreveram a localização de outras drogas na residência ao lado da de propriedade do acusado, mediante confirmação por ele de que lá havia droga, entretanto, foram firmes em dizer que o acusado não admitiu a propriedade daquela droga, a maior quantia apreendida, ao passo que esses militares afirmaram que o réu admitiu o tráfico de drogas e a propriedade das drogas que foram apreendidas com ele. Desta forma, não vislumbro elemento a macular os policiais militares, motivo pelo qual reputo que a droga apreendida na cueca do acusado, na via pública, pertence a ele, e, conforme o acima fundamentado, se destinava ao comércio para terceiros. Excluo da acusação a droga apreendida na residência vizinha do acusado. A droga apreendida com o acusado eram 20 microtubos. Ainda que pequena quantidade, o porcionamento individual, o local onde esta estava guardada (vestes íntimas), aliada a conversas constantes em seu aparelho celular (fls. 157/158), além do teor da denúncia anônima, permitem a segura conclusão de que se destinavam à entrega para terceiros. Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência [...]. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ante a dupla reincidência específica do acusado. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    Do excerto acima reproduzido, extrai-se que as instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pelo fato de o paciente ter sido abordado com drogas individualizadas em suas vestes e seu aparelho celular conter diálogos que envolvem o comércio espúrio de entorpecentes, o que evidencia a ligação dele com a prática criminosa reiterada. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Quanto à alegada nulidade pela busca pessoal, não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 818.128/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Além disso, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente